Tribunal: TJDFT
Processo: 0083803-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0083803-28.2008.8.07.0001 APELANTE: KYOITI KIMURA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: KYOITI KIMURA, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Antes do julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, foi juntada a petição Id. 29386753, pelo Banco do Brasil S.A, requerendo a homologação de acordo extrajudicial. Por sua vez, a parte contrária apresentou a petição Id. 29770691, manifestando concordância com os termos do acordo apresentado pela instituição financeira. As petições estão subscritas pelo patrono que detém poderes para a prática do ato (Id. 9868879 e Id. 9868936). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo Id. 29386753, nos moldes do art. 932, I, parte final, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora